Tribunal: STF
Processo: HC 112547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio praticado mediante concurso de agentes (art 121, caput, c/c art. 29, do CP). 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Demora na conclusão do inquérito. Alegação superada. Audiência de instrução e julgamento designada. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.